Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-81.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002452-81.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 396.010.801-04 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), RENATA CRISTINA LUGATO - CPF: 836.067.262-87 (ADVOGADO), AUTOBEM BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS

TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

AUTOBEM BRASIL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO

- DEDUÇÃO DE 60%

PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA –

ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.

Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos os rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados
como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas.

Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS

TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

AUTOBEM BRASIL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos morais e lucros cessantes
no 1002452-81.2017.8.11.0003 (Cód. 10316111) ajuizada em face de
AUTOBEM BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$7.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora legais a contar da prolação. Reconheceu a sucumbência recíproca, determinando a parte autora arque com 30% do valor das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, ficando o restante a cargo da requerida.

Narra a recorrente que, em 20/07/2015, firmou com a requerida um contrato de seguro do veículo
Volvo, Modelo FH 12, 380, 4X2T, ano/modelo 2004/2004, placa AMI 0380, cor vermelha e que, 19/11/2015 sofreu um acidente de trânsito na BR 364, KM 349, no Munícipio de santo Antônio de Leverger –MT, no sentido Rondonópolis – Cuiabá, conforme Boletim de Ocorrências no 83412792, tendo o sinistro sido devidamente comunicado à ré e devidamente paga a franquia no valor de R$ 7.012,00.

Esclarece que, conforme solicitado pela recorrida, fez a cotação de orçamento para o conserto das avarias em 04 (quatro) empresas especializadas no ramo de recuperação em Caminhões, encaminhando-as para análise técnica financeira interna da seguradora. No entanto, para sua surpresa, a recorrida teria se negado a prestar tais serviços em Rondonópolis como anteriormente autorizado, informando que o veículo seria levado para a Cidade de Santo Antônio da Platina-PR, para a empresa “
Funilaria e Pinturas Lopes LTDA – ME
” por ela contratada para a realização dos reparos, devido a melhor qualificação da referida empresa, com a devolução do bem consertado prevista para 30/01/2016.

Relata que não tendo o veículo sido entregue na data aprazada, a autora e seu esposo – condutor do veículo por ocasião do sinistro – foram até a cidade paranaense onde ficava a funilaria contratada pela seguradora e, lá chegando em 15/02/2016, puderam constatar que o veículo se encontrava parado no pátio da empresa da mesma forma que chegou, pelo que entraram em contato com o proprietário da empresa para lhe explicar que não podiam ficar seu o bem, posto que a única fonte de renda da família.

Assevera que apesar de o dono da empresa ter lhe prometido a entrega do veículo, tal não ocorreu, sendo que após muita insistência, a seguradora retirou o caminhão da primeira empresa, levando-a para terminar o conserto em outra empresa da cidade de Chapecó-SC, denominada
RENOVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, que, apesar de prometer-se a lhe entregar o bem consertado no prazo de 15 (quinze) dias, demorou, na verdade, outros 24 (vinte e quatro) dias até a efetiva restituição,
em 12/05/2016
, ou seja, depois de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de privação do automóvel desde o sinistro.

Argumenta que diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda para ver-se indenizada pelos danos morais, bem como pelos prejuízos materiais experimentados no período em face da privação do bem, a serem restituídos a título de lucros cessantes.

Inconformada com a sentença de parcial procedência e, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, busca a autora a majoração da verba indenizatória para R$22.000,00, posto que os R$7.000,00 seria quantia ínfima.

Sustenta, além disso, que apesar de a sentença ter julgado improcedente o pedido quanto aos lucros cessantes requeridos por não estarem comprovados o montante/valores reais em concreto de que deixou de ganhar, bem como na suposta ausência de comprovação de que a autora recorrente é esposa do Sr. Ezequiel, segurado, certo é que a documentação anexada aos autos demonstraria tanto a relação marital – mesmo porque o automóvel está em nome da autora – quanto os prejuízos materiais decorrentes da privação do bem, posto que, quem adquire um caminhão, o faz para trabalhar e, assim, auferir renda para o sustento da família, e não para passear.

Pondera que os documentos relativos à prestação de serviços de transporte de mercadorias (frete) às empresas
ADM
,
FERTIPAR
,
LOUIS DREYFUS
,
MACROFERTIL
,
CARAMURU ALIMENTOS
,
FIAGRIL LTDA
e
CHS AGRONEGÓCIO
demonstrariam que o caminhão gerava, em média, uma renda familiar mensal de R$9.000,00, de modo que, multiplicada essa renda média pelo período em que ficou parado para conserto, possível encontrar-se lucros cessantes totais, nos termos do art.402 do CC/2002, na ordem de R$54.000,00.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 51770983.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

TANIA MARIA DOS SANTOS

SILVA

APELADO:

COOPERATIVA DE CONSUMO

DOS

TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

AUTOBEM BRASIL

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange ao pedido de lucros cessantes, não há dúvida de que o recurso merece ser acolhido.

Primeiramente por não restar dúvida de que a indisponibilidade do caminhão segurado por período que extrapola em muito o prazo razoável para o conserto da avaria acobertada termina por impedir o seu proprietário de auferir os ganhos com fretes, causando-lhe os chamados lucros cessantes que, nos termos do art.402 do CC/2002, nada mais são que os ganhos “
que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Não por outra razão
“
esta Corte possui o pacífico entendimento de que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes
(REsp 593.196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Quarta Turma, julgado em 4/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176).”
(AgInt no REsp 1584442/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 20/03/2019)

No caso, após o pagamento da franquia para a cobertura do sinistro ainda em 18/12/2015, teria ficado ajustado entre a autora e a seguradora ré que o prazo para a entrega do veículo já reparado seria 30/01/2016, o que não é negado pela apelada.

Ocorre que, embora negue qualquer responsabilidade pelo evento, a seguradora ré reconheceu em sua contestação que a primeira empresa que contratou para a realização dos reparos nas avarias do veículo

segurado
“
deixou o caminhão no pátio por mais de 72 (setenta e dois) dias, sem executar o serviço, obrigando a Requerida a retirar o caminhão do local onde seriam realizados os concertos do veículo.”
(ID. n. 51770965 - Pág. 2)

Sendo este, portanto, o risco de sua atividade, não há como eximir a seguradora ré da responsabilidade pelos rendimentos que a proprietária do veículo deixou de ganhar do período de paralisação.

Nesse contexto, não se pode olvidar que
“no cálculo dos lucros cessantes, não pode deixar de ser considerado que, para o exercício de qualquer atividade econômica, é necessário incorrer em custos. Assim, o faturamento bruto do contrato não corresponde aos lucros cessantes, porque dele deve ser abatido o custo necessário para a execução do contrato.”
(REsp 1253909/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

No caso da exploração da atividade do transporte de cargas, o proprietário autônomo tem inúmeros custos tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas que reduzem em muito o lucro bruto.

Por isso, firmou-se neste Tribunal o entendimento de que
“Os lucros cessantes devem ser apurados com base percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o lucro bruto que a empresa deixou de auferir com o veículo no período em que o caminhão estava no conserto (art. 9o da lei 7.713/88).”
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – AC N.U 0021844-80.2012.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, j.

em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Ou seja, da média mensal dos ganhos auferidos nos últimos meses deve-se deduzir a fração de 60% equivalentes aos custos da atividade.

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: ED n. 0127080-08.2016.8.11.0000; ED. n. 0127971-29.2016.8.11.0000; AC n. 0011538-98.2014.8.11.0003; AC n. 0012180-06.2012.8.11.0015; AC n. 0002911-26.2010.8.11.0010; AC n. 0000309-04.2011.8.11.0018; etc.

Ademais, deve-se considerar que, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, os lucros cessantes devem ser contados apenas a partir de 31/01/2016 posto que, como como a própria apelante afirma, a seguradora ré tinha até o dia
30/01/2016
para a entrega do caminhão

consertado
.

Ou seja, se o bem segurado tivesse sido entregue até essa data, não haveria qualquer prejuízo a ser reclamado pela autora. Afinal, tratava-se de um prazo razoável mínimo para o conserto das respectivas avarias que, pelo valor dos orçamentos apresentados, não eram poucas, tampouco simplórias.

Assim, o tempo a ser considerado como de paralisação do veículo foi de
3 (três) meses e 13 (treze dias)
, e não 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias como supõe a apelante.

Com isso, verifica-se que, neste ponto, a sentença há de ser reformada a fim de que o pedido de reparação de danos na modalidade
lucros cessantes
seja julgado parcialmente procedente, para condenar a seguradora ré a ressarcir à autora os rendimentos que deixou de auferir pela indisponibilidade do bem pelo período de
3 (três) meses e 13 (treze dias)
, segundo a média mensal do lucro bruto da autora nos seis meses que antecederam o sinistro, descontados 60%, considerados como despesas/custos da atividade (frete).

Pelos documentos juntados aos autos, é possível constatar que entre 19/05/2015 e 19/11/2015 (data da ocorrência do sinistro) a autora teria auferido uma renda semestral bruta de R$
50.906,31
.vejamos:

Empresa pagante

Doc. (ID. n.)

Data

Valor(R$)

ADM

51769143 - Pág. 1

19/05/2015

R$

1.331,25

ADM

51769143 - Pág. 1

20/05/2015

R$

1.330,54

ADM

51769143 - Pág. 1

22/05/2015

R$

1.328,41

ADM

51769143 - Pág. 1

24/05/2015

R$

1.333,38

ADM

51769143 - Pág. 1

25/05/2015

R$

1.327,35

ADM

51769143 - Pág. 1

26/05/2015

R$

638,18

ADM

51769143 - Pág. 1

27/05/2015

R$

1.331,96

ADM

51769143 - Pág. 1

01/06/2015

R$

1.331,96

ADM

51769143 - Pág. 1

01/06/2015

R$

639,20

ADM

51769143 - Pág. 1

03/06/2015

R$

1.333,03

ADM

51769143 - Pág. 1

04/06/2015

R$

1.336,93

ADM

51769143 - Pág. 1

08/06/2015

R$

1.334,09

ADM

51769143 - Pág. 1

18/06/2015

R$

3.822,96

ADM

51769143 - Pág. 1

03/07/2015

R$

3.816,84

ADM

51769143 - Pág. 1

12/07/2015

R$

1.352,16

ADM

51769143 - Pág. 1

16/07/2015

R$

3.946,95

ADM

51769143 - Pág. 1

23/07/2015

R$

3.710,52

LUIS DREYFUS

51769144 - Pág. 1

11/08/2015

R$

4.888,00

LUIS DREYFUS

51769144 - Pág. 1

18/08/2015

R$

4.797,00

TRANSVIDAL

51769141 - Pág. 1

31/08/2015

R$

2.569,28

TRANSVIDAL

51769141 - Pág. 1

19/09/2015

R$

1.151,97

TRANSVIDAL

51769141 - Pág. 1

22/09/2015

R$

1.153,82

TRANSVIDAL

51769141 - Pág. 1

05/10/2015

R$

1.468,16

TRANSVIDAL

51769141 - Pág. 1

14/10/2015

R$

1.811,37

TRANSVIDAL

51769141 - Pág. 1

06/11/2015

R$

1.821,00

Total R$50.906,31

Se diluirmos esses ganhos nos seis meses de trabalho, encontramos uma renda mensal bruta de
R$8.484,38
aproximadamente.

Considerados os
3 (três) meses e 13 (treze dias)
em que o caminhão ficou paralisado por culpa da seguradora ré, temos que neste interregno a autora apelante teria auferido a renda bruta de
R$29.129,70
.

Abatendo deste valor os 60% relativos aos custos/despesas da atividade que, como já analisado acima, temos que o lucro líquido que a autora deixou de auferir no período seria de
R$11.651,88
(=R$29.129,70 – 60%)

Logo, tem-se que a título de lucros cessantes, o valor devido à autora apelante é de
R$11.651,88.

Sobre tal valor deve ser computada correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora legais desde a citação.

No que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a razão mais uma vez socorre à apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, entendo que ao arbitrar o valor da verba indenizatória em R$7.000,00, o magistrado o fez de forma insatisfatória, não se atentando aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Por isso, a verba arbitrada deve ser majorada a fim de que tais balizas sejam de fato observadas, para o valor de R$15.000,00 o qual atinge razoável e proporcionalmente a finalidade esperada, sem supervalorizar ou aviltar o dano experimentado pela autora.

No mais, certo é que com a reforma da sentença para o reconhecimento da existência de lucros cessantes, ainda que em valores potencialmente inferiores aos pretendidos, a autora apelante decaiu em parte mínima, de modo que a verba de sucumbência há de ser suportada exclusivamente pela ré, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) condenar a ré a pagar a autora, a título de lucros cessantes, a importância de
R$11.651,88
, sobre tal valor deve ser computada correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora legais desde a citação; e

b) majorar a verba indenizatória arbitrada a título de danos morais para o importe de R$15.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir deste acórdão e acrescidas de juros de mora legais a partir da citação.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno exclusivamente a seguradora ré ao pagamento da verba de sucumbência nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020